Tribunal: TJMT
Processo: 0026435-56.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026435-56.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal ajuizada pelo Estado com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, sem condenação em honorários advocatícios. O Estado argumenta que a extinção da execução depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral quanto à conveniência e oportunidade da desistência. O executado, por sua vez, requer a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob a alegação de que foi indevidamente incluído na CDA e no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade das apelações interpostas em face da sentença que extinguiu a execução fiscal; (
ii
) avaliar se o valor da
execução atende ao requisito de alçada previsto no art. 34 da Lei n. 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 34 da Lei n. 6.830/1980 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, não são cabíveis apelações, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.168.625/MG), fixou o valor de R$ 328,27 como correspondente a 50 ORTN em dezembro de 2000, devendo esse montante ser corrigido pelo IPCA-E para apuração do valor de alçada na data do ajuizamento da execução.

5.
No caso concreto, a execução foi ajuizada em 25.8.2010, tendo como valor executado R$ 429,79, montante inferior ao valor de alçada corrigido, que corresponde a R$ 642,97, o que inviabiliza o conhecimento dos recursos de apelação.

6.
Aplica-se ao caso o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recursos não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 34; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9.6.2010; TJMT, Ap.
Cív
. 0001748-27.2010.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelaç
ões
Cíve
is

interposta
s

contra sentença que extinguiu
,

de ofício,
a execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n
.
10.496/
2017, deixando
de condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença aplicou de ofício a Lei n
.
10.496/2017 para extinguir a execução, sem prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado quanto à conveniência e oportunidade da desistência.

Afirma que a decisão sobre desistir ou não de execuções fiscais é ato administrativo discricionário da Fazenda Pública, exigindo manifestação expressa da PGE, não podendo o magistrado extinguir o feito sem provocação.

Defende que a legislação estadual confere apenas autorização, e não imposição, para a desistência, exigindo análise prévia acerca da
existência de outras CDAs, da eventual soma de débitos que ultrapassem 160
UPFs
, bem como da existência de parcelamentos, compensações ou garantias judiciais.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para afastar a aplicação automática da Lei n
.
10.496/2017 e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
323993887
).

Por sua vez,
a parte executada
, em seu apelo, alega que a sentença deixou de analisar sua exceção de
pré
-executividade e não condenou a Fazenda ao pagamento de honorários, apesar de reconhecer que ele foi indevidamente incluído na CDA e no polo passivo.

Sustenta que demonstrou ter se retirado da sociedade em 2001 e que os fatos geradores são de 2008, o que evidencia sua ilegitimidade e a falha do Estado ao inscrevê-lo como corresponsável.

Menciona que a Fazenda, embora ciente da exclusão administrativa de seu nome, não requereu sua retirada do processo judicial e que, por isso, foi necessário manejar a exceção, fazendo jus à verba honorária conforme entendimento consolidado do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da execução ou do proveito econômico.
(Id
323993888
).

Contrarrazões
da
parte executada
ao recurso do Estado, defendendo a manutenção da sentença e reiterando que o ente público deu causa à demanda e que a exclusão administrativa não afastava a necessidade de defesa judicial para retirar seu nome do polo passivo.
(Id
323993892
).

Contrarrazões do Estado ao recurso
da parte executada
, defendendo a inexistência de interesse processual, ao argumento de que o executado já havia sido excluído da CDA desde 2012, de modo que não seria devida a condenação em honorários.
(Id
323993890
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à
luz do que preconiza a Súmula n.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Fazenda Pública
Estadual
ajuizou o executivo fiscal em
25.8.2010
,
visando o recebimento de créditos
tributários, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$

429,79
,
constante
da CDA n.
20106088
.

Os apelantes se insurgem contra a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão de o crédito tributário ser inferior ao limite de 160
UPFs
previsto na Lei Estadual n
.
10.496/2017.

Todavia, a incursão no exame de mérito do
s
recurso
s
não é possível no caso em apreço, como se observará a seguir.

Sabe-se
que o artigo 34 da Lei n.
6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 (cinquenta) ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Logo, o
s
recurso
s
de apelação somente ser
ão
admitido
s
se o valor da execução fiscal exceder a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

O
Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo
já se manifestou nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (
cinquenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete
centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais:
AgRg
no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008,
DJe
06/11/2008;
AgRg
no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe
: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual
Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In
casu
, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre
jan
/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz Fu
x, 1S,
j.
9.
6
.2010)
.

C
onforme restou estabelecido pelo STJ, em
agosto de 2010
, o valor de 50 (cinquenta) ORTN equivalia a R$
642,97
.

Como o valor executado quando do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$

429,79
, ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do
s
recurso
s
é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50ORTN. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp1.168.625/MG), fixou o valor de R$ 328,27 como equivalente a 50 ORTN em dezembro de 2000, devendo ser atualizado pelo IPCA-E.

5. No caso concreto, o valor da execução à data do ajuizamento (janeiro de 2010) era de R$336,30, montante inferior ao valor atualizado de 50 ORTN (R$622,66), o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade da apelação quando não superado o valor de alçada estabelecido no art. 34 da LEF, aplicando-se o art. 932, III, do CPC.
(
TJMT

0001748-27.2010.8.11.0037
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14.8.2025
).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do
s
recurso
s
, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025